Tribunal: TJBA
Processo: 0507918-53.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507918-53.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ANDRE MENESCAL GUEDES

APELADO: ELAINE SANTANA DE SOUZA

Advogado(s)
:
MATHEUS LOPEZ DO PRADO BISPO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO
.

EXAME PET-SCAN
.
NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO.

COBERTURA DEVI
D
A
.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE.

AGRAVO
INTERNO

CONHECIDO
E NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de
agravo interno
interposto
pela HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A (ID n.
83479559)
contra decisão monocrática proferida nos autos (ID n. 81506408), que negou provimento à apelação interposta pela agravante
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão cinge-se
em verificar a obrigatoriedade de custeio d
o
procedimento cirúrgico de ablação dos vasos periféricos de sua placenta

prescrito para
a
autor
a
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A pretensão
recursal
da
parte ré
restringe-se a arguir

que o Rol de procedimentos da ANS é taxativo, que o prestador do serviço não é credenciado à sua rede e sustenta a inexistência de danos morais.

4
.

Ao se debruçar sobre a matéria objeto da demanda, este E. decidiu negar provimento ao
agrav
o
interno
interposto
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
.
Agravo
interno

interposto

conhecido
e
desprovido
.

________________

Tese de julgamento:

A escusa do plano
d
e saúde em autorizar
o
procedimento
prescrito

por médico especialista

se mostra equivocada.

Dispositivos relevantes ci
tado
s:
art
.
6º
da Constituição Federal
e
art
. 422 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada:

(TJ-BA - AI: 80368457920208050000, Relator.: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/05/2021) (TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80337402620228050000, Relator.: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/03/2023)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o Agravo Interno

nº
050
7918-53.2018
.8.05.0001
, em que figuram
como

A
grav
ante

a HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
e
como Agravad
a
ELAINE SANTANA DE SOUZA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno interposto
pel
a HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
, mantendo a decisão
monocrática
em sua integralidade, nos termos do voto do relator.

Salvador, data
registrada
em sistema.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

(RRD
9
)